Tribunal: TJMT
Processo: 1032376-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032376-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO), JOSE MARIA DE CAMPOS - CPF: 460.385.821-34 (AGRAVANTE), MILTON SIQUEIRA MINIGUINI - CPF: 524.105.109-06 (AGRAVADO), GILSON SILVA VENTURA - CPF: 143.239.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ILZA MARIA MARQUES MINIGUINI - CPF: 411.344.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), CLÁUDIO ADÃO DO ESPÍRITO SANTO (TERCEIRO INTERESSADO), D ANGELO VEICULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GARAGEM DE VENDAS DE VEICULOS (TERCEIRO INTERESSADO), GARAGEM DE VENDAS DE VEICULOS "JUCA MARIA" (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Exceção De Pré-Executividade. Nulidade De Citação. Coisa Julgada. Presunção De Veracidade Da Certidão do Oficial de Justiça. Inexistência De Prova Pré-Constituída.

Extensão dos Efeitos de Acórdão. Limites da Coisa Julgada.

Manutenção da Decisão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade de citação e acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconheceu a inexigibilidade da condenação relativa aos danos materiais no valor de R$ 3.744,04, mas manteve a responsabilidade quanto ao valor de R$ 9.370,00 decorrente da compra de veículo objeto da ação de reparação de danos.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a falta de assinatura no mandado de citação enseja a nulidade absoluta do ato citatório e compromete a formação válida da relação processual na fase de conhecimento; (ii) analisar se o Acórdão que afastou a responsabilidade civil de corréu em parte da condenação material deve ser estendido ao Agravante, implicando inexigibilidade total do título executivo.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de nulidade da citação não se sustenta, uma vez que o oficial de justiça certificou a realização pessoal do ato, e tal certidão goza de presunção relativa de veracidade, não elidida por prova pré-constituída.

4. A decisão que reconheceu a responsabilidade parcial do corréu limitou-se expressamente ao valor de R$ 3.744,04, relativo a consertos do veículo, sem afastar a obrigação quanto ao valor pago pela aquisição do bem.

5. Não se verifica extensão tácita da exclusão de responsabilidade aos demais valores, inexistindo vício de fundamentação na decisão recorrida.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A certidão do oficial de justiça, por possuir fé pública, presume-se verdadeira quanto aos fatos que relata, sendo necessária prova robusta para sua desconstituição. 2. A exclusão de responsabilidade civil fixada em acórdão anterior deve observar seus limites objetivos, não se admitindo extensão implícita a parcelas não expressamente afastadas."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1018329-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.06.2025; TJMG, AC nº 1.0000.19.129699-5/001, Rel. Des. Otávio Portes, j. 17.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032376-68.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Maria de Campos
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0023476-25.2004.8.11.0041, promovida por
Milton Siqueira Miniguini.

A Juíza singular acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante, exclusivamente para reconhecer a extensão dos efeitos do Acórdão proferido por esta Corte em favor do corréu Gilson Silva Ventura ao executado, declarando inexigível o título executivo judicial em relação ao executado tão somente quanto aos danos materiais, assim como a inversão do ônus sucumbencial.

Além disso, indeferiu o pedido de exclusão de Gilson Silva Ventura do polo passivo do Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de que este Egrégio Tribunal de Justiça afastou sua responsabilidade somente quanto à indenização por dano material no valor de R$ 3.744,04 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), permanecendo hígidas as demais condenações impostas, no montante de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais).

Condenou, ainda, o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado/excipiente, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado dos danos materiais executados.

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração tanto por Milton Siqueira Miniguini, quanto por José Maria de Campos.

A Julgadora
a quo
acolheu parcialmente os Aclaratórios opostos por Milton Siqueira Miniguini, exclusivamente para reconhecer a vigência da justiça gratuita e seus efeitos sobre os honorários advocatícios fixados. Em contrapartida, rejeitou os Embargos de Declaração opostos por José Maria De Campos.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação, diante da falta de juntada do mandado assinado pelo citando, sem certificação de recusa, o que, a seu ver, torna nulo o ato citatório e, por conseguinte, todos os atos subsequentes, inclusive a decretação de revelia.

Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco técnico ao entender que o acórdão teria afastado a condenação apenas quanto às despesas de manutenção, mantendo, de forma indevida, a execução do valor principal (R$ 9.370,00).

Assinala, ainda, que a expressão utilizada pelo acórdão
“também merece reforma a condenação ao pagamento das despesas com o conserto e manutenção do veículo”
indica continuidade e completude na exclusão de toda e qualquer obrigação indenizatória material, sem que se tenha feito qualquer ressalva quanto à manutenção parcial da condenação.

Diante desses argumentos, requer o provimento do Recurso para declarar a inexigibilidade integral da execução em face do Agravante, com a extensão total dos efeitos do acórdão ao litisconsorte revel, também quanto ao valor de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais). Subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da citação, com a anulação dos atos processuais subsequentes.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 316424852). Inconformado, o Agravante interpôs Agravo Interno (Id. 316692889).

Intimado para apresentar contraminuta, o Recorrido manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal
in albis
(Id. 323028892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos principais,
Milton Siqueira Miniguini
e
Ilza Maria Marques Miniguini
ajuizaram Ação Ordinária de Reparação de Danos em desfavor do
Banco Finasa S.A., D’ Angelo Veículos, Gilson Silva Ventura, Juca Maria de Tal e Cláudio Adão do Espírito Santo
, alegando que adquiriram do corretor Cláudio Adão do Espírito Santo um veículo marca GM, modelo Omega GLS, cor vermelha, placa JYB2752, chassi/série n. 9BGVP19BRRB2028992, ano 1994, pelo valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), além de efetuarem o pagamento de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a título de comissão, e mais R$ 3.744,04 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) na reforma da suspensão do veículo.

Aduziu que, após cerca de um ano de uso, o veículo foi apreendido judicialmente no bojo do processo n. 67/2003, em razão de inadimplemento de financiamento, do qual não tinham ciência. Diante disso, requereu a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais nos valores de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e R$ 3.744,04 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).

O Juiz singular julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou os requeridos Gilson Silva Ventura e Juca Maria de Tal a ressarcirem ao autor Milton Siqueira Miniguini a quantia de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação. Ainda, ordenou o pagamento do valor de R$ 3.744,04 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC da data do pagamento e juros de mora da citação.

Além disso, compeliu Gilson Silva Ventura e José Maria de Campos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Irresignados, Milton Siqueira Miniguini e Ilza Maria Marques Miniguini, bem como Gilson Vieira Ventura, interpuseram Recursos de Apelação.

O Órgão Colegiado deu parcial provimento ao Recurso interposto por Milton Siqueira Miniguini, tão somente para lhe conceder o benefício da justiça gratuita, sem efeito retroativo. Também deu parcial provimento ao Recurso de Gilson Silva Ventura, para afastar sua responsabilidade quanto à indenização por danos materiais.

O Acórdão transitou em julgado em 08/02/2018.

Milton Siqueira Miniguini apresentou o Cumprimento de Sentença.

Em contrapartida, Gilson Silva Ventura peticionou pleiteando sua exclusão do polo passivo da execução, ao argumento de que o acórdão o exonerou de qualquer responsabilidade.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem qualquer manifestação por parte dos executados, tampouco pagamento do débito ou apresentação de defesa.

Milton Siqueira Miniguini, por sua vez, requereu a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de hipossuficiência financeira, de modo a não comprometer sua subsistência com o pagamento de custas e honorários.

O executado José Maria de Campos opôs Exceção de Pré-Executividade, sustentando, em síntese: (i) nulidade absoluta da citação na fase de conhecimento, em razão da falta de assinatura no mandado e erro no endereço; (ii) ilegitimidade passiva, por não ter participado da negociação do veículo objeto da demanda, além de que a empresa “Juca Maria” teria sido formalizada apenas em 17/01/2004, sendo que os fatos narrados teriam ocorrido no ano de 2003; (iii) extensão, em seu favor, dos efeitos do acórdão que afastou a responsabilidade de Gilson Silva Ventura, com base no art. 345, inciso I, do CPC; (iv) inexistência de título executivo judicial válido em seu desfavor.

O exequente impugnou a exceção Id. 196181840 dos autos principais.

A Juíza singular acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a extensão dos efeitos do Acórdão proferido por esta Corte em favor do corréu Gilson Silva Ventura ao executado, declarando inexigível o título executivo judicial em relação ao executado tão somente quanto aos danos materiais, assim como a inversão do ônus sucumbencial.

Além disso, indeferiu o pedido de exclusão de Gilson Silva Ventura do polo passivo do Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de que este Egrégio Tribunal de Justiça afastou sua responsabilidade somente quanto à indenização por dano material no valor de R$ 3.744,04 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), permanecendo hígidas as demais condenações impostas, no montante de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais).

Condenou, ainda, o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado/excipiente, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado dos danos materiais executados.

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração tanto por Milton Siqueira Miniguini, quanto por José Maria de Campos.

A Julgadora
a quo
acolheu parcialmente os Aclaratórios opostos por Milton Siqueira Miniguini, exclusivamente para reconhecer a vigência da justiça gratuita e seus efeitos sobre os honorários advocatícios fixados. Em contrapartida, rejeitou os Embargos de Declaração opostos por José Maria De Campos.

Inconformado, o Recorrente argui a nulidade da citação, por falta de juntada aos autos do verso do mandado com a assinatura do citando, o que, segundo argumenta, configura vício insanável.

Defende que não se trata de mera irregularidade formal, mas de falha grave que compromete a higidez do ato citatório, impedindo a caracterização da ciência inequívoca do requerido sobre os termos da demanda.

Alega que a decisão recorrida interpretou de maneira equivocada o alcance do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, ao entender que a reforma recursal atingiu apenas parte da condenação, especificamente o valor de R$ 3.744,04 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), mantendo o valor de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), quando, na verdade, ambos decorrem de uma única fundamentação a inexistência de responsabilidade civil.

Assinala, ainda, que a expressão utilizada pelo acórdão
“também merece reforma a condenação ao pagamento das despesas com o conserto e manutenção do veículo”
indica continuidade e completude na exclusão de toda e qualquer obrigação indenizatória material, sem que se tenha feito qualquer ressalva quanto à manutenção parcial da condenação.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Em relação à nulidade de citação, verifica-se que a insurgência do Recorrente se funda na falta de assinatura do mandado de citação, circunstância que, segundo sustenta, enseja a irregularidade do ato e, por conseguinte, a nulidade absoluta da citação realizada na fase de conhecimento.

Todavia, não assiste razão ao Agravante.

A questão foi oportunamente suscitada mediante Exceção de Pré-Executividade, instrumento de natureza excepcional que permite a arguição de matérias de ordem pública, desde que fundadas em prova pré-constituída, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Cuida-se, portanto, de meio de defesa que prescinde de dilação probatória, sendo ônus do excipiente demonstrar, de plano, o vício alegado.

Conforme consta dos autos principais, o meirinho certificou que procedeu pessoalmente a citação do Recorrente (Id. 194431534). Tal certidão goza de fé pública e possui presunção relativa de veracidade, somente elidível mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso. Nesse sentido dispõe o artigo 405, do CPC:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

No caso em exame, a alegação de nulidade da citação não veio acompanhada de qualquer elemento probatório contemporâneo ao ato, capaz de infirmar a presunção de veracidade da certidão lavrada pelo oficial de justiça.

Ademais, o Recorrente limitou-se a apresentar fatura de internet, emitida quase duas décadas após a citação (maio/2025), a qual não é capaz de demonstrar que, à época da prática do ato processual, ou seja, em abril de 2007, não residia ou não mantinha qualquer vínculo com o local em que foi encontrado pelo oficial de justiça.

Portanto, diante da falta de prova pré-constituída capaz de infirmar a fé pública da certidão, não há nulidade a ser reconhecida, sendo regular o ato citatório conforme certificado pelo oficial de justiça.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Teses de julgamento:
“1. A alegação de nulidade de citação baseada em falsidade de assinatura ou divergência de endereço exige prova pré-constituída inequívoca, não sendo cabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. A certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, goza de presunção relativa de veracidade quanto aos fatos presenciados, sendo necessária prova robusta para sua desconstituição.”
(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10183298920258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2025) (sem grifo no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO PESSOAL CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. REVELIA.
A certidão do oficial de justiça é dotada de fé-pública e presunção de veracidade até prova em contrário.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.129699-5/001, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2021, publicação da sumula em 22/ 03/ 2021) (sem grifo no original).

No tocante à alegação de que a reforma parcial do acórdão abrange, de forma implícita, a totalidade das verbas indenizatórias de natureza material, também não procede.

Com efeito, o Acórdão proferido no julgamento da Apelação n. 31732/2017 foi expresso ao afirmar que “também merece reforma a condenação ao pagamento das despesas com o conserto e manutenção do veículo”, sendo este o único ponto da condenação material que sofreu modificação.

A decisão colegiada fundamentou o afastamento com base na falta de demonstração das condições do bem no momento da compra e por considerar que tais despesas serviram aos interesses exclusivos do comprador, não havendo respaldo jurídico para a indenização pleiteada.

Observa-se que a decisão agravada preservou os limites traçados pelo Acórdão desta Corte, afastando a exigibilidade apenas do montante de R$ 3.744,04 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) e mantendo a execução do restante do valor, correspondente ao preço de aquisição do bem.

Ou seja, em momento algum, a Corte estendeu a reforma à indenização referente ao valor de aquisição do automóvel, fixada em R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), a qual permaneceu intocada.

Diante disso, a pretensão recursal de ver reconhecida a inexigibilidade total do título executivo judicial, com base na alegada inexistência de responsabilidade civil, mostra-se incompatível com os limites da coisa julgada formada no julgamento da Apelação.

Assim, não há qualquer desacerto na decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025